Tribunal: TJDFT
Processo: 0719289-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Oitava Vara Cível de Brasília, que rejeitou alegação de incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal para conhecer e julgar mandado de segurança impetrado por PATRICK ALVES AMORIM. Na origem, PATRICK impetrou mandado de segurança impugnando ato que o eliminou de concurso público para contratação de pessoal. Após o indeferimento da liminar, o BANCO DO BRASIL S/A interpôs embargos de declaração, quando arguiu a incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal para julgamento da ação dirigida contra ato de dirigente de sociedade de economia mista e investido de competência delegada da União. Sobreveio a decisão agravada afastando a natureza de atividade delegada envolvendo o ato atacado e negou provimento aos embargos de declaração. Nas razões recursais, o recorrente sustentou que a decisão estaria em desconformidade com o Tema 722 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, na qual se reconhecei a competência absoluta da Justiça Federal para o julgamento do processo. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para declinar da competência para a Justiça Federal. Preparo regular sob ID 36294745. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, eis que a decisão hostilizada foi fundamentada de forma clara, não contendo, pois, contradição ou obscuridade. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reafirmado sua jurisprudência, em sede de repercussão geral, no sentido da competência da Justiça Federal para julgar mandado de segurança contra ato de dirigente de sociedade de economia mista, considerada autoridade federal, tal situação apenas se configura se dita autoridade estiver investida de delegação concedida pela União, o que não é o caso dos autos. No caso do Banco do Brasil não há delegação de competência da União. A atividade bancária não é delegada da União, apenas autorizada. Nessa perspectiva, a competência é da Justiça Estadual. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão embargada de ID 122845986.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. Ao julgar o RE 726038/RG, onde se discutia a legalidade de ato praticado pelo Gerente do Setor de Pessoal da Petrobrás e por intermédio do qual se eliminou candidato de concurso público, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: Tema 722 - Competência para julgar mandado de segurança impetrado contra ato de dirigente de sociedade de economia mista federal. Compete à justiça federal comum processar e julgar mandado de segurança quando a autoridade apontada como coatora for autoridade federal, considerando-se como tal também os dirigentes de pessoa jurídica de direito privado investidos de delegação concedida pela União. Ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, o objeto do mandamus não se refere ao exercício da atividade bancária, esta sim autorizada pela União, mas de verdadeira atividade delegada de gestão, seleção e contratação de pessoal. Nesse sentido decisão desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIRIGENTE DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL. PODER PÚBLICO. DELEGAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O critério definidor de competência adotado para mandado de segurança é o ratione personae, ou seja, leva em consideração a autoridade detentora do complexo de competência para a prática do ato ou responsável pela omissão que se visa a coibir. 2. Sendo sociedade de economia mista, na execução de atos de delegação por parte da União, consistente na função de contratar funcionários mediante concurso público, ela se apresenta, inegavelmente, para efeitos de mandado de segurança, como autoridade federal, devendo o presente mandado de segurança ser julgado pela Justiça Federal, nos termos do art. 109, inc. VIII, da Constituição Federal. Repercussão geral no RE n. 726.035/SE. Tema 722. 3. De ofício, reconhecida a incompetência absoluta da Justiça comum do Distrito Federal e determinado o envio dos autos à Justiça Federal. Unânime. (Acórdão 1198356, 07276960520178070001, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 9/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se pela análise sumária dos elementos, desponta que a decisão agravada estaria em desconformidade com precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, assenta-se a probabilidade de provimento do recurso. Lado outro, a possibilidade de dano decorre da mera tramitação do processo, com possível prolação de sentença mandamental por juízo absolutamente incompetente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo e determinar o sobrestamento do feito até decisão de mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator